Tribunal: TJPA
Processo: 0001541-57.2018.8.14.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO â BUSCAR ESCLARECER SUPRIR E ACLARAR CONTRADIÃÃO NO DECISUM OBJURGADO QUE RECONHECEU A EXISTÃNCIA DE INDÃCIOS SUFICIENTES PARA A SUBMISSÃO DO EMBARGANTE AO TRIBUNAL DO JURI EM AFRONTA AO ART. 413 DO CPP â IMPOSSIBILIDADE EM VIRTUDE DO ASSUNTO PLEITEADO TER SIDO DEBATIDO EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, TORNANDO ESSA VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DA MATÃRIA â PEDAGOGIA DO ART. 382 E ART. 619 DO CPP â ACLARATÃRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS â DECISÃO UNÃNIME.I - Frise-se, que os Embargos DeclaratÃ3rios nÃ£o seriam a via adequada para a rediscussÃ£o do mÃ©rito de temas jÃ¡ apreciados na decisÃ£o recorrida. Ã dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, Ã anÃ¡lise e correÃ§Ã£o de errores in procedendo e nÃ£o de errores in judicando. De sorte, que a defesa do Recorrente se limitou a confrontar o mÃ©rito das questÃμes apreciadas no Voto prolatado Ã s fls. 436/447, que, ao negar provimento ao Apelo defensivo, foi devidamente acolhido de forma unÃ¢nime pela EgrÃ©gia Segunda Turma de Direito Penal. Ã dizer, a pretensÃ£o recursal vai de encontro Ã previsÃ£o normativa contida no art. 382 do CPP; II - Os embargos de declaraÃ§Ã£o, por restringir-se o fundamento que os alicerÃ§a Ã ambiguidade, obscuridade, contradiÃ§Ã£o ou omissÃ£o, em consonÃ¢ncia com o art. 619 do Decreto-Lei 3.689/1941, nÃ£o constituem via prÃ3pria para a rediscussÃ£o da matÃ©ria invocada no anterior recurso de apelaÃ§Ã£o, motivo pelo qual imperioso o seu desacolhimento;III â Embargo conhecidos e desprovidos. UnÃ¢nime.A C Ã R D Ã OVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2Âª Turma de Direto Penal, por unanimidade em conhecer e desacolher os embargos de declaraÃ§Ã£o interpostos, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Desembargador VÃ¢nia Bitar.BelÃ©m, 08 de setembro de 2021.Desembargador RÃ ́mulo JosÃ© Ferreira NunesRelator

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA.
EMBAR. DE DECLA. NO REC. EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001541-57.2018.814.0039.
EMBARGANTE: LUCIANO DALPOSO DA SILVA.
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - BUSCAR ESCLARECER SUPRIR E ACLARAR CONTRADIÇÃO NO
DECISUM
OBJURGADO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A SUBMISSÃO DO EMBARGANTE AO TRIBUNAL DO JURI em afronta ao art. 413 do cpp - IMPOSSIBILIDADE EM VIRTUDE DO ASSUNTO PLEITEADO TER SIDO DEBATIDO em sede de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, TORNANDO ESSA via inadequada para rediscussão DA MATÉRIA - PEDAGOGIA DO ART. 382 E art. 619 do CPP
- ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS - DECISÃO UNÂNIME.
I - Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a rediscussão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando. De sorte,
que a defesa do Recorrente se limitou a confrontar o mérito das questões apreciadas no Voto prolatado às fls. 436/447, que, ao negar provimento ao Apelo defensivo, foi devidamente acolhido de forma unânime pela Egrégia Segunda Turma de Direito Penal. É dizer, a pretensão recursal vai de encontro à previsão normativa contida no art. 382 do CPP;
II - Os embargos de declaração, por restringir-se o fundamento que os alicerça à ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em consonância com o art. 619 do Decreto-Lei 3.689/1941, não constituem via própria para a rediscussão da matéria invocada no anterior recurso de apelação, motivo pelo qual imperioso o seu desacolhimento;
III - Embargo conhecidos e desprovidos. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direto Penal, por unanimidade em conhecer e desacolher os embargos de declaração interpostos, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Desembargador Vânia Bitar.
Belém, 08 de setembro de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

LUCIANO DALPOSO DA SILVA,
opôs Embargos Declaratórios. Considerando, sobretudo, a necessidade de pré-questionamento da matéria em face do estabelecido por lei com a pretensão de propor recurso é se propõe os presentes embargos.

Aduziu o embargante em suas razões, a inexistência de indícios suficientes para autorizar a submissão do embargante ao Tribunal do júri, motivo do prequestionamento, pois se trata de entendimento totalmente controverso, quando o próprio inquérito diante da investigação realizada não indiciou o acusado, ora Embargante, por não terem encontrado nenhum indicio de crime cometido pelo Embargante.

Em sendo assim, requer que seja conhecido e provido o presente embargo, se pedindo a análise das matérias propostas em face de não haver qualquer indício da participação do acusado, e se entenderem pela existência de indicio, que não significa certeza deve ser aplicado o in dubio pro reo
,
deferindo a pronuncia, o que se prequestiona é a violação de lei.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

In casu
, verificou-se que o Embargante foi submetido a julgamento, consubstanciado no Acórdão 216206, DJ do dia 14/12/2020, da 2ª turma de direito penal, como se observa na ementa que segue:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO EM CONCURSO DE PESSOAS - ART. 121, § 2º, II C/C ART. 29 DO CPB -
RECURSO DA DEFESA DE PEDRO VICTOR
- IMPRONUNCIA DEVIDO A FRAGILIDADE PROBATÓRIA E DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS QUE NÃO ELIDEM PEREMPTORIAMENTE A ACUSAÇÃO - NESSA FASE NECESSÁRIO UM MERO JUÍZO DE PROBABILIDADE SENDO SUFICIENTE QUE OS FATOS DESCRITOS NA PEÇA EXORDIAL CONSTITUAM CRIME EM TESE E QUE HAJA INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - PRONÚNCIA BASEADA SOMENTE NO INQUERITO POLICIAL - INOCORRÊNCIA - EVIDENCIAS PROCESSUAIS JUDICIALIZADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - INVIABILIDADE -
VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL - PEDAGOGIA DO ART. 30, I ¿a¿ DO RITJEPA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -
RECURSO DA DEFESA DE LUCIANO DALPOSSO
- IMPRONUNCIA DEVIDO A FRAGILIDADE PROBATÓRIA - INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE EVIDÊNCIAS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDOS - DECISÃO UNÂNIME.
A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art.
408
,
caput,
do
CPP
, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar os Réus, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida;
RECURSO DA DEFESA DE PEDRO VICTOR
I - Destarte os argumentos defensivos acerca das provas indiciárias, constatou-se pelas evidências orais colhidas, a qual destaca-se as declarações da testemunha ocular, além do interrogatório do réu LUCIANO DALPOSSO, obtidas na fase judicial e sob o crivo do contraditório, a inocorrência do pleito defensivo;
II - Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros;
III - Quanto ao pedido de revogação da prisão, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;
RECURSO DA DEFESA DO RÉU LUCIANO DALPOSSO
I - Em relação aos indícios de autoria, resta comprovado, através das declarações das testemunhas ouvida na instrução processual, a qual apontam a existência de indícios suficientes para autorizar a submissão do réu ao Tribunal do Júri;
II - Conveniente esclarecer que os recorrentes foram pronunciados pelo crime de homicídio circunstanciado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter os recorrentes ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;
III - Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.
TESE DO EMBARGANTE

Cediço anotar que o art. 619 do CPP admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. No caso, não há nenhuma contradição entre a fundamentação do acórdão e a sua conclusão, tampouco entre fundamentações.

Noutro ponto, também não há omissão a ser suprida nem obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada. Forçoso observar, que a simples insurgência da parte contra os fundamentos invocados e que levaram a 2ª Turma de Direito Penal a decidir não abre espaço para o manejo dos embargos de declaração, devendo ser buscada a modificação pretendida na via recursal apropriada e além da desnecessidade do expresso prequestionamento, os quais seriam viabilizados nas hipóteses elencadas no artigo 619 do CPP, quais sejam, omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição (STJ, EDs no AgRg no REsp nº 1113221/SC, Sexta turma, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues, DJ 12/04/2011 e TRF4, EDs em ACR nº 5014242- 27.2010.404.7000, Sétima Turma, Rela. Juíza Federal Salise Monteiro Sanchotene, por unanimidade, juntado aos autos em 30/10/2013).

De acordo com o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios só podem ser opostos quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão e, por construção jurisprudencial, erro material, que inclusive pode ser corrigido de ofício pelo julgador (art. 463 do Código de Processo Civil).

Destarte as razões dos embargos, não apontou os pontos em que o acórdão é contraditório e omisso, descumprindo, portanto, o quanto disposto no artigo 620 do CPP.

Em verdade , o que se pretende nos presentes embargos é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que não cabe na via eleita, uma vez que os embargos de declaração não se prestam à reavaliação dos fatos, das provas e nem de tese jurídica já discutida e analisada, mas sim, para, apenas, suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme disposto no artigo 619 do CPP, e, por construção jurisprudencial, corrigir erro material, pois há no ordenamento jurídico recurso apropriado para expor seu inconformismo.

Apesar dos presentes embargos terem fins de prequestionamento, somente é possível o acolhimento dos embargos, quando presentes os vícios elencados no artigo 619 do CPP:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. ALEGADA OFENSA AO ART. 382 DO CPP (ART. 619 DO CPP). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO INSURGENTE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. I - "Não há falar em violação do artigo 619 do Código de Processo Penal se o Tribunal de origem decidiu as questões suscitadas pela parte em decisão suficientemente motivada, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. A negativa de prestação jurisprudencial se configura apenas quando o Tribunal deixa de se manifestar sobre ponto suscitado e que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio e não quando decide em sentido contrário ao interesse da parte." (AgRg no REsp n. 1.638.488/PE, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/06/2018). II - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada, na via eleita, a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias. (Súmula 07/STJ). Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1446105/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 03/05/2019).

De fato, observou-se que no julgamento do recurso em sentido estrito, onde expressamente asseverou que a descrição contida na denúncia indica a existência de indícios da autoria e da materialidade delitivas que ensejam a submissão do embargante ao Tribunal popular.

Infere-se, portanto, que a decisão objurgada encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Sodalício, no sentido de que "não ocorre a violação do art. 619 do CPP quando o acórdão, apesar de contrário à pretensão da parte, se manifesta expressamente sobre a matéria controvertida" (REsp n. 1.580.435/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).

Outrossim, o STJ tem o entendimento que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelo recorrente ao proferir decisão no processo, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em testilha.

A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração diz respeito à ausência de manifestação sobre tema, de fato ou de direito, sobre o qual deveria ter se pronunciado o órgão julgador, por provocação da parte ou mesmo que devesse conhecer de ofício. Diante dos fatos, cediço concluir que não é o caso dos autos, no qual todas as teses veiculadas nas razões de apelação foram adequadamente enfrentadas, sendo rechaçadas os entendimentos apresentados pela defesa, em sede recursal.
¿A função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre a premissa argumentada e a conclusão assumida. Não é ambiente para a revisitação do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão. Hipóteses inexistentes no caso¿. (STJ, EDcl no REsp 70374/CE, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, j. 15.12.2005).

E ainda;
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.¿ (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 25/3/2015, grifos originais)

Tendo o acórdão embargado tecido suficientes considerações acerca dos motivos que ensejaram a manutenção da decisão , depreendendo-se dos embargos que, a título de suprir alegada omissão, pretende o embargante, na realidade, o reexame da causa, não havendo qualquer vício a ser corrigido, sendo necessário a rejeição dos presentes embargos de declaração. Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a rediscussão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando.
¿EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento.¿ (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 26/3/2015)

Desta forma, após as pontuais argumentações, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do recurso e no mérito nego provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 20 de setembro de 2021.
DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator